Tribunal: TJBA
Processo: 8071469-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071469-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CS ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO VALADAO LAUAR, GABRIELLA MAIA MORAES SALES

ACORDÃO

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E CONTRADITÓRIO
. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADO.

1.

A desclassificação de licitante vencedora, no âmbito de procedimento licitatório, deve estar devidamente motivada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, e pelos princípios que regem a Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da CF/88, especialmente os da legalidade, publicidade e motivação.

2.

A ausência de motivação explícita e a publicação de ato administrativo genérico, que apenas menciona "fato superveniente" sem detalhamento, caracteriza violação ao direito de defesa e ao contraditório, tornando o ato administrativo nulo.

3.

O Poder Judiciário, ao controlar a legalidade de atos administrativos, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas exerce prerrogativa constitucional de garantir o respeito aos princípios e normas que regem a Administração Pública, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88, e do art. 2º da Lei nº 9.784/1999.

4.

No caso, restou demonstrado que a licitante vencedora cumpriu os requisitos editalícios, sendo sua desclassificação imotivada e destituída de razoabilidade e proporcionalidade, violando o princípio da juridicidade administrativa.

5.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau confirmada. Recurso de embargos de declaração prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071469-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como agravada
CS ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,

à unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, restando
PREJUDICADO
o
julgamento dos embargos aclaratórios,
na forma do
voto
da Relatora.